Tribunal: TJDFT
Processo: 0723812-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723812-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR, LUCIANO DE FARIA COELHO AGRAVADO: ATLAS HOLDING LTDA - ME, ALEXANDRE DE FARIA COELHO, ALNOISA DE FARIA COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR e LUCIANO DE FARIA COELHO contra decisão proferida pelo juízo Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (0710287-32.2021.8.07.0015) em ação de liquidação de sociedade limitada que ajuizaram contra ATLAS HOLDING LTDA, ALEXANDRE DE FARIA COELHO e ALNOÍSA DE FARIA COELHO. Foi deferida a antecipação da tutela para nomear o liquidante Marcontoni Bites Montezuma, já cadastrado neste tribunal, CPF é 326.526.401-78, RG 953111 (ID. 27601408). O agravado Alexandre de Faria Coelho interpôs agravo interno e, em juízo de retratação, a decisão que antecipou os efeitos da tutela no agravo de instrumento foi revogada, até manifestação em audiência em conciliação (ID. 28883725). Os agravantes peticionaram nos autos requerendo a reforma da decisão de reconsideração para manter o liquidante judicial anteriormente nomeado (ID. 30184711). É o relatório. Decido. O requerimento da petição de ID. 30184711 será analisado no julgamento do mérito do agravo de instrumento. Considerando que a revogação da antecipação da tutela anteriormente deferida foi condicionada até a manifestação em audiência de conciliação, à Secretaria para que certifique sobre a ocorrência da audiência. Após, intime-se a parte agravada para manifestação sobre a nova petição juntada pela parte agravante. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora